Tribunal: TJSP
Processo: 0001141-81.2010.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Ação de exigir contas. Inventário. Insurgência contra sentença de procedência, que determinou ao réu a prestação de contas da administração do espólio no prazo de 15 dias. PRELIMINARES. Pedido de justiça gratuita declinado em contestação que não foi analisado pelo Juízo. Presunção de deferimento do pleito, vez que não

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Ação de exigir contas. Inventário. Insurgência contra sentença de procedência, que determinou ao réu a prestação de contas da administração do espólio no prazo de 15 dias. PRELIMINARES. Pedido de justiça gratuita declinado em contestação que não foi analisado pelo Juízo. Presunção de deferimento do pleito, vez que não indeferido por decisão fundamentada. Precedentes do STJ. MÉRITO. A ação de prestação de contas segue procedimento especial, a rigor incompatível a cumulação de pleitos. Celebração de acordo que previu também o pedido de divisão de bens. Inteligência do art. 190 do CPC. Doutrina. Pese a incompatibilidade de ritos, não se há falar em ilegalidade de sua cumulação, vez que a partes, maiores e capazes, acordaram quanto a direitos disponíveis (partilha dos bens móveis e imóveis), estabelecendo, inclusive, procedimento de avaliação. Sentença declarada nula, com determinação de avaliação pericial, prestação de contas e partilha dos bens do casal, nos termos do acordo. Recurso provido.